Tribunal: STF
Processo: ARE 1556031
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  pela Liberty Seguros S/A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “PRELIMINARES - Ação regressiva - Transporte aéreo - Extravio de parte da mercadoria.- Arguição de ausência de documento essencial e de ilegitimidade de parte ativa - Descabimento- Inicial que se encontra instruída com documentos aptos a sustentar o pedido, dentre os quais se encontra o recibo de pagamento de indenização firmado pela segurada, conforme apólice de seguro também carreada aos autos - Fatos que, por óbvio, comprovam a legitimidade ativa da seguradora, que se sub-rogou nos direitos de sua segurada - Preliminar repelida. PRESCRIÇÃO - Ação regressiva - Transporte aéreo - Extravio de parte da carga - Prazo prescricional para a ação que é o decenal do art. 205/CC - Ausência de 'protesto' nos termos mencionados no art. 26 da Convenção de Varsóvia, que não obsta o ajuizamento da ação, em face de a sua finalidade precípua, qual seja, a comunicação do fato ao responsável, ter sido alcançada por meio da vistoria aduaneira, conforme se depreende dos documentos carreados aos autos - Inexistência de ofensa, também, ao art. 754/CC que diz com a decadência do direito - Prejudicial de mérito repelida. RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva - Transporte de carga - Extravio da mercadoria - Responsabilidade objetiva do transportador Ressarcimento material devido no exato valor restituído pela Seguradora ao segurado - Aplicação do CDC e não do Código Brasileiro de Aeronáutica - Matéria já abarcada por sólida jurisprudência - Precedentes do STJ – Sentença integralmente mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno - Ressalva, contudo, acerca do termo inicial da correção monetária, que deverá ser a data do efetivo desembolso e não o ajuizamento da ação - Recurso da Delta Air Line desprovido e provido o da Liberty Seguros.“ (Apelação Cível n° 0212011-59.2009.8.26.0100, 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Jacob Valente, j. 27.1.2013)  



    Em sede de retratação, foi proferido o acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINARIO — Interposição com o propósito de discutir a aplicabilidade plena dos artigos 5°, § 2° e 178 da Constituição Federal em relação à Convenção de Varsóvia/Montreal para casos de danos causados em mercadoria objeto de transporte aéreo internacional - Devolução à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Novo C.P.C., em face do decidido no RE n° 636.331/RJ, que estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre o C.D.C. nos termos do artigo 178 da CF — TESE PARADIGMA — Repercussão Geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 636.331/RJ, restrita aos casos de transporte internacional de passageiros por via aérea, incluindo as respectivas bagagens — Circunstância em que para o transporte exclusivo de carga ainda vigora posição do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp 1.289.629/SP, que estabelece a não limitação do dever de indenizar do transportador aéreo, se o dano advém de causa externa (acidente de navegação) — Hipótese, ainda, que a legislação consumerista tutelaria somente os interesses da empresa que contratou o serviço de transporte, não se sub-rogando à seguradora — Situação em que a seguradora, não tendo relação jurídica contratual com a empresa de logística ou transportadora, não é atingida pelos tratados internacionais que regem o assunto – Responsabilidade civil, no caso, que se resolve pelas regras gerais do Código Civil – DANO MATERIAL – Circunstância em que o ressarcimento é devido na forma das Súmulas 161 e 188 do Supremo Tribunal Federal, ratificados os fundamentos do acordão anterior nesse particular – Hipótese de devolução dos autos para a Presidência de Direito Privado proceder o exame de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos, nos termos dos artigos 256 a 258 do Regimento Interno desta Corte e 1.041 do Novo C.P.C. – Decisão colegiada anterior mantida.”   (Apelação Cível no 0212011 - 59.2009.8.26.- 0100, 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Jacob Valente, j. 12.4.2018)  



    Por fim, foi proferido o acórdão assim ementando: 



    “REEXAME — RECUSO ESPECIAL - REGRESSIVA DE DANOS — Transporte aéreo internacional de carga — Extravio parcial — Acórdãos anteriormente proferidos que aplicaram a teoria da restituição integral do dano, com fundamento no CDC — Determinação de reanálise da decisão, considerando a tese assentada no R@ 636331/RJ, que determinou a prevalência das Convenções Internacionais sobre as normas de direito interno, em especial do CDC, em se tratando de transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou cargas — Aplicação, portanto, da Convenção de Montreal, que prevê indenização tarifada — Ausência de declaração especifica de valor acerca da carga transportada que impõe o pagamento de 17 DES (direitos especiais de saque) por cada quilograma da carga extraviada — Acórdão reformado no ponto, julgando parcialmente procedente a ação e dividindo o ônus da sucumbência, com honorários arbitrados por equidade em R$ 3.000,00 para cada parte, o que implica no parcial acolhimento do recurso interposto pela DELTA e no desprovimento do recurso interposto pela LIBERTY SEGUROS.” (Apelação Cível no 0212011 - 59.2009.8.26.- 0100, 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Jacob Valente, j. 20.7.2023)  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 178 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão descumpriu o previsto na Convenção de Montreal que ratificou a Convenção de Varsóvia, ao determinar o pagamento da indenização na forma tarifada, em detrimento à integral reparação do dano que a recorrida deu causa.  



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da aplicabilidade do Tema 210/STF da Repercussão Geral em relação a Direito de Regresso, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso. 5. Agravo regimental provido. (ARE 1372360 ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 02/04/2024)   



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.9.2023. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. APLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se o Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral às discussões acerca do direito de regresso para reparação de danos decorrentes de extravio ou dano de mercadoria em transporte aéreo internacional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º.“ (RE 1445493 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01/03/2024)  



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de cargas. Danos materiais. Indenização. 4. Incidência ao caso do entendimento fixado no julgamento do tema 210 da repercussão geral, que não faz distinção entre transporte de bagagens e de carga. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo.” (ARE 1404932 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/04/2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente